Tribunal: TJSP
Processo: 0005270-74.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000893788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005270-74.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FABIANO FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO
E TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005270-74.2020.8.26.0496 - 2/7
VOTO No 15.481 (Digital)
Agravo em Execução no 0005270-74.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de Origem: DEECRIM 6a RAJ
Agravante: FABIANO FERREIRA DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
FABIANO FERREIRA DA SILVA interpõe o
presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão de fls.
897/901, que indeferiu seu pedido de livramento condicional.
Sustenta o recorrente estarem preenchidos os
requisitos objetivo e subjetivo exigidos para concessão de referida
benesse. Subsidiariamente, requer seja-lhe deferida a prisão domiciliar,
sob o argumento de se encontrar no grupo de risco pela contaminação da
COVID-19 (fls. 01/16).
Ofertada contraminuta (fls. 924/957) e mantida a
r. decisão (fls. 19), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005270-74.2020.8.26.0496 - 3/7
parecer, pelo não provimento do agravo (fls. 968/973).
Em 09 de setembro de 2020, o Defensor Dr.
Adriano Conceição Abílio protocolou petição informando que se opõe ao
julgamento virtual (fls. 964/965).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que FABIANO cumpre
pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Como é cediço, à obtenção do benefício de
livramento condicional, é necessário que o condenado preencha tanto o
requisito objetivo como o subjetivo.
In casu, verifica-se que FABIANO, de fato, não
reúne mérito para a benesse pleiteada.
Durante o cumprimento de sua pena, o
sentenciado mostrou ausência de assimilação da terapêutica penal, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005270-74.2020.8.26.0496 - 4/7
praticar três faltas graves, nos dias 18/04/2019 (desobediência e
subversão à ordem), 07/10/2018 (apreensão de objetos cortante, danos ao
patrimônio, subversão à ordem e motim) e 26/10/2017 (apreensão de
aparelho de telefonia celular).
Inclusive, a última infração ainda não foi
reabilitada, o que levou o diretor do estabelecimento penitenciário a
atestar que FABIANO ostenta MAU COMPORTAMENTO carcerário
(fls. 878).
Assim, ao contrário do que determina o artigo
83, inciso III (comprovado comportamento satisfatório durante a execução
da pena), do Código Penal, o agravante apresentou prognose negativa à
obtenção do livramento condicional, eis que não demonstrou aptidão
para o retorno ao convívio social mais amplo, o que motivou o ilustre
Magistrado a exigir maior permanência no cárcere.
É o entendimento desta E. 3a Câmara de Direito
Criminal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005270-74.2020.8.26.0496 - 5/7
(...) para obtenção do livramento condicional o condenado
deverá manter comportamento satisfatório durante a execução
da pena, o que não se pode dizer daquele que pratica falta
disciplinar de natureza grave, ainda que estejam reabilitadas.
Com razão a r. decisão agravada, eis que o Agravante não
demonstrou estar apto ao retorno ao convívio social, além de
que não manteve comportamento satisfatório durante a
execução da pena. Com isso, a postura do Agravante no curso
do cumprimento da pena, permite concluir, com a certeza
necessária, pelo acerto da r. decisão agravada que indeferiu seu
pedido de livramento condicional (TJSP, Agravo em Execução
no 7001873-32.2017.8.26.0482, Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso,
J. 05/09/2017).
Melhor sorte não assiste a FABIANO quando
pleiteia a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia de
Covid-19.
Sabe-se que, atento ao momento atual, o
Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, estabelecendo medidas que visam prevenir a propagação
da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 , no âmbito dos sistemas
de justiça penal e socioeducativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005270-74.2020.8.26.0496 - 6/7
O grupo de risco para infecção pelo novo
coronavírus compreende pessoas idosas, gestantes e aqueles com doenças
crônicas, imunodepressoras, respiratórias e outras comorbidades
preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de
saúde a partir do contágio.
Ocorre que referida Recomendação não é uma
ordem para a imediata concessão da benesse almejada, devendo cada
situação ser analisada pelo MM. Juízo a quo que, em decisão
fundamentada, poderá deferir ou não o pleito.
Na hipótese vertente, como bem fundamentou o
MM. Magistrado singular, “o sentenciado vem recebendo, na unidade
prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários,
de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente
(...) Se não o bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de
prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua
remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do
estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução,
conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de
Execução Penal” (fls. 898/900).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005270-74.2020.8.26.0496 - 7/7
Ademais, não comprovou o sentenciado, como
lhe cabia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se
encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica